Tribunal: TJMT
Processo: 1021147-19.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021147-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGÉRIO FERNANDES DE FREITAS (VÍTIMA), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), CELSO BRANDOLFO - CPF: 907.917.971-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – REVOGAÇÃO –
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI –
FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA –
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA – PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO -

3.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Mostra-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, ante o
modus operandi
empregado para a prática da conduta delitiva, bem como, a existência de notícia de que se manteve foragido do distrito da culpa.

Inteligência do Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, as condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados, como no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

É defeso ao magistrado substituir a privação cautelar da liberdade por medidas mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Celso Brandolfo
, contra suposto
ato coator ilegal
do Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Esclarece que o paciente está sendo acusado da prática do delito de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal), razão pela qual foi decretada sua
prisão preventiva.

Vêm perante esta Corte de Justiça, mediante o
presente remédio heroico, alegando que
a prisão preventiva deve ser revogada
porque: a) a decisão na qual foi decretada a prisão preventiva é
genérica/inidônea
, vez que não apresentou os requisitos configuradores da constrição cautelar; b) a existência de
predicados pessoais favoráveis
a autorizar a concessão da liberdade; c) a possibilidade de fixação de
cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP).

Desta forma, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
, para que a prisão cautelar fosse
revogada
ou fossem impostas
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 147670196).

Instruiu a inicial com documentos (ID 147676151 a 147676168).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 148507673) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 148756655).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 150124660),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Paciente preso preventivamente pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ausência dos pressupostos da prisão cautelar e predicados pessoais favoráveis – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que empreendeu em fuga – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Depreende-se dos autos que
Celso Brandolfo
está sendo acusado de praticar, no dia
9.9.2022
, o crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal), em face da vítima
Rogério Fernandes de Freitas,
evadindo-se do local logo em seguida.

Ele foi preso preventivamente em
5.10.2022
e, desde então, permanece acautelado.

A constrição
não
padece de vício algum.

De acordo com os elementos que instruem o
writ
, na manhã de
9.9.2022
, contrariado com o fato da vítima estar construindo uma cerca nova para a pessoa de Ana, o paciente compareceu ao local, ordenando que o ofendido parasse com os trabalhos e, ao receber resposta negativa, sacou de uma espingarda, realizando um disparo em direção a parte de trás da cabeça da vítima, causando-lhe a morte.

Logo em seguida, empreendeu fuga do local.

Após desvelar a autoria e materialidade delitiva, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente, medida que foi
acolhida
pelo Juízo de origem em
13.9.2022
.

O Mandado de Prisão Preventiva, porém, só foi cumprido em
9.10.2022
, quando ele se apresentou espontaneamente a uma Delegacia de Polícia Civil.

Comunicado o fato ao juízo, optou por manter a custódia cautelar, vez que ainda se vislumbra a necessidade de se garantir a ordem pública e por necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Como se nota, atento ao
modus operandi
da conduta criminosa, à periculosidade apresentada e à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou – e mais tarde manteve – a
prisão preventiva
visando
garantir a ordem pública
e
assegurar a aplicação da lei penal
.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois sinalizam a
gravidade concreta
da conduta e a periculosidade do agente, o qual demonstra verdadeiro desrespeito à vida humana, pois por motivo ínfimo, entendeu por suficiente em retirar o bem mais preciso: a VIDA.

Não se olvida que após atirar pelas costas da vítima, em direção à sua cabeça, o que demonstra a gravidade concreta do delito, a demonstrar a necessidade de garantir
a ordem pública,
o paciente evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo por quase um mês foragido, evidenciado a necessidade de ser
assegurar a aplicação da lei penal.

Como já mencionado em sede liminar,
o fato do paciente ter espontaneamente comparecido à uma Delegacia de Polícia, não faz desaparecer os requisitos configuradores da constrição cautelar, tendo em vista que restam estampados a gravidade concreta do delito (ante a periculosidade do agente e do
modus operandi
empregado), e o risco para a aplicação da lei penal, vez que já se manteve em fuga, não havendo garantias de que solto tente novamente se desvencilhar de sua responsabilidade penal.

Nessa toada, eis o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça:
A fuga do réu do distrito da culpa constitui motivação apta a justificar a imposição da segregação provisória, como forma de garantia da aplicação da lei penal
(HC 511.300/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 4.10.2019).

Na mesma linha de raciocínio, vale conferir o teor do
Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

Ainda julgados deste Tribunal de Justiça:

(...) Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta criminosa, somado ao fato de risco de fuga da paciente. (N.U 1019428-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

(...) A gravidade concreta dos homicídios e da lesão corporal na condução de veículo automotor, extraída das circunstâncias em que ocorreram [sob efeito de álcool, em alta velocidade, no período vespertino], e a aparente tentativa de fuga do local do acidente, somadas, justificam a segregação cautelar (STJ, HC nº 364.817/SP; HC nº 633.188/PR).

(N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Nesses moldes, portanto,
não
há como se reconhecer a prescindibilidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados para se decretar e/ou manter a cautela extrema.

Ainda sob esse aspecto, frise-se que embora significativas, e
ventuais
condições subjetivas favoráveis,
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós
,
a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como

ocorre na espécie.

Sobre o tema segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
(HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020).

Trilhando caminho idêntico, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis.

Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se o estabelecimento de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo,
impedir que o paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça
, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 26.3.2021).

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, é
inviável
promover a restituição do
pretendido
status libertatis
ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Celso Brandolfo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022